Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo MP, requerendo o provimento do recurso, para julgamento da ação junto aos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como seja concedido liminarmente a tutela de urgência antecipada, fornecendo o tratamento adequado, para a retirada do contraceptivo Essure e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios, designando os profissionais médicos especializados para tal intervenção cirúrgica.
2.Importante notar que o MP, em suas razões recursais, entendeu, após detida análise da questão, que a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e não da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
3. Nos Juizados Especiais, somente será concedido efeito suspensivo ao recurso em casos excepcionais, quando resta comprovada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
4. O Juízo de origem reconheceu a incompetência para o processamento e julgamento da demanda em virtude de complexidade da matéria.
5. Vale notar que o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito federal já se disse incompetente para julgamento da matéria, declinando a competência para os juizados especiais de Fazenda Pública. Em se tratando de Juizado Especial não prevalece a regra de prevenção, quando se trata de conexão com processos que tramitam na jurisdição comum ordinária, pois são ritos distintos e incompatíveis. Ademais, a parte pode optar pela Justiça Especial, respeitados os seus requisitos e, obviamente, sujeitando-se às suas regras: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Do mesmo modo, não há que se falar em prova pericial complexa, uma vez que o deslinde da questão se dá pela análise dos laudos e pareceres médicos já juntados aos autos. Ademais, é possível que se ouça o Natjus, para a manifestação quanto à necessidade do procedimento.
6. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS, para anular a sentença e determinar o regular trâmite do processo no juízo de origem, a partir da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.